Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, pelas declarações seguras das vítimas, em consonância com as demais provas, incabível a absolvição.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Segundo entendimento jurisprudencial predominante, adequado majorar-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) pela incidência de agravantes, na fase intermediária de fixação da pena-base.
5. Não sendo o réu reincidente e sendo a quantidade de pena inferior a quatro anos, permite-se o cumprimento, desde logo, no regime inicial aberto, nos termos previsto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.